Tribunal: TJDFT
Processo: 0746141-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746141-93.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: MERCURE SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0740672-34.2023.8.07.0001, proposto pelo agravante em desfavor de MERCURE SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 251445246 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido do exequente de expedição de ofícios à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e à Confederação Nacional das Seguradoras — CNseg, por entender que quando da análise da pesquisa SISBAJUD não constou nenhum indício de existência de fundo de investimentos e título de capitalização de titularidade do executado. Em suas razões recursais (ID 77553173), o agravante sustenta que a expedição de ofícios à SUSEP e à CNSEG é medida legítima e necessária para localizar bens do executado, assegurando a efetividade da execução. Defende que o credor tem o direito de pleitear medidas de constrição para satisfação de seu crédito. Invoca precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo e do Superior Tribunal de Justiça, que admitem a expedição de ofícios às referidas instituições após tentativas frustradas de localização de bens. Ao final, postula o provimento ao agravo de instrumento, a fim de reformar a r. decisão recorrida, para determinar a expedição de ofícios à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e à Confederação Nacional das Seguradoras — CNseg. Comprovante de recolhimento do preparo acostado sob o ID 77588986. É o relatório. Decido. Verifico que, não obstante o agravante tenha requerido o recebimento do “recurso com efeito ativo”, não formulou pedido de cognição sumária, razão pela qual o recurso deve ser admitido apenas em seu efeito devolutivo. Nestes termos, com fulcro no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação da agravada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de outubro de 2025 às 12:20:01. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora